Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-87.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001361-87.2019.8.14.0077

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública para anulação de ato administrativo que reduziu a carga horária dos professores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a redução da carga horária dos professores municipais pelo Município de Anajás configurou ilegalidade e afronta aos princípios da administração pública, bem como se haveria direito à manutenção da carga horária anteriormente praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do concurso público nº 01/2015 e a Lei Municipal nº 067/2002 preveem carga horária semanal de 25 horas para os professores graduados, com 20% de horas-atividade, inexistindo direito adquirido à manutenção de carga horária superior à prevista normativamente.
5. A alteração administrativa apenas restabeleceu a carga horária prevista no edital do concurso e na legislação municipal, não havendo afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. O aumento temporário da carga horária de determinados professores não gera direito à sua manutenção indefinida, tendo em vista a natureza estatutária do vínculo e a discricionariedade administrativa.

7. Inexistência de provas de supressão indevida de vencimentos ou de violação a direitos dos servidores, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
8. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA no sentido de que a alteração de carga horária de servidores públicos é matéria de mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, não evidenciada no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A redução da carga horária de servidores públicos municipais, quando realizada em conformidade com a legislação vigente e o edital do concurso público, não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; Lei Municipal nº 067/2002.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0017549-07.2015.8.14.0301; STJ, Súmula 378.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da ação civil pública ajuizada contra o
Município de Anajás
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

A redução das jornadas, bem como o fracionamento, a teor dos critérios de conveniência e oportunidade da administração municipal, não viola os parâmetros legais do concurso ao qual foram contratados os professores, tampouco do regime jurídico único dos servidores do magistério, que, inclusive, deveriam estar cientes das normas que perfazem o seu vínculo estatutário.

Portanto, não resta caracterizado o direito dos substituídos, pois ausente ato de ilegalidade da administração municipal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas, despesas processuais e honorários, em razão de serem incabíveis em ação civil pública quando não configurada má-fé, com vistas a interpretação do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Inconformado, o
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará
interpôs recurso de apelação, discorrendo, em suas razões, ausência de motivação e ilegalidade do ato administrativo que determinou a redução abrupta de carga horária de servidores municipais. Sustentou a necessidade de observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nos atos que impliquem em efeitos patrimoniais negativos aos servidores públicos. Ao final, pleiteou o provimento do recurso para reformar a sentença a quo.

O Apelado apresentou Contrarrazões, impugnando todas as teses apresentadas pelo Recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do Recurso, para manter a sentença (Id n° 9023149).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento da Apelação interposta
(Id n°
12660566
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Inicialmente, a controvérsia recursal versa sobre a legalidade da redução da carga horária dos professores e a consequente repercussão em seus vencimentos. A questão essencial é saber se o ato da administração municipal respeitou os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis ou se configurou abuso de poder e violação de direitos dos servidores.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por entender que o autor não se desincumbiu de fazer prova das alegações trazidas.

Com efeito, observa-se que o Sindicato juntou aos autos contracheques de 08 (oito) professores do Município, referentes ao período de 01/2018 a 04/2019. No entanto, não se verifica a partir dos documentos anexados qualquer supressão mencionada das horas-atividade dos vencimentos, uma vez que inexiste prova do alegado recebimento anterior de carga-horária e remuneração superior, ou ainda da suposta parcela “prolabore”, que não se evidencia em nenhum dos contracheques juntados.

Assim, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia a parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiu.

A propósito, tem-se o entendimento desta Corte acerca do ônus da prova da parte autora:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO POR INTERESSE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUE SE DÁ EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 50 DA LEI 5.810/91. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. INDEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS PELO SERVIDOR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se o direito do Apelante à redistribuição do cargo e o direito ao pagamento de indenização correspondente à diferença remuneratórias, observando o limite da prescrição até os cinco anos anteriores à propositura da ação.

2-O Apelante foi admitido pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, em 02/10/1973, consoante certidão de tempo de serviço (Num. 609198 - Pág. 9), ocupando o cargo de auxiliar de administração, a partir de 03.09.1991 (Num. 609194 - Pág. 13), tendo sido apresentado para exercer suas funções na Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA em 1996, consoante ofício 063/96 da SETRAN (Num. 609193 - Pág. 6).

3-A redistribuição se encontra prevista no art. 50 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei Estadual n° 5.810/94) e corresponde ao deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no interesse da Administração. A redistribuição será sempre de ofício, ouvidos os respectivos órgãos ou entidades interessadas na movimentação e dar-se-á exclusivamente para o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Referido dispositivo encontra parcial simetria com o art. 37 da Lei n° 8.112/90.

4-A redistribuição se destina, essencialmente, a atender às necessidades da Administração Pública, de forma que a existência de circunstâncias que importem o remanejamento de servidor para preservação dos serviços públicos permite à Administração dispor de seus servidores. Não obstante, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, competindo-lhe à análise dos aspectos de legalidade, não podendo averiguar a conveniência e oportunidade, a qual pertence e foi outorgado tão somente ao administrador público. Precedentes do STJ.

5-No que tange ao desvio de função, infere-se que sua vedação é albergada pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, ante a determinação de que administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre os demais incisos ao longo do artigo que tratam da matéria, sendo a prática do desvio funcional, uma ofensa também ao princípio da isonomia e proibição do enriquecimento ilícito do ente público, ante o fato do servidor que efetivamente exercer funções diversas que exigem remuneração mais valiosa, enquanto percebem remuneração inferior, fazendo jus a restituição da diferença de remuneração que teria recebido, caso fosse devidamente remunerado, em que pese não gerar direito ao reenquadramento de servidor. Precedentes do STF. Súmula 378-STJ.

6-
Entretanto, o desvio de função alegado no presente caso pelo Apelante, não merece prosperar, pois o que se denota dos autos é que não há provas suficientes que levem a conclusão de sua ocorrência.

7-
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC/15). Registra-se, ainda, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC/15), de modo que no presente caso o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à pretensão
concernente ao desvio de função, pelo que não há como amparar o pleito, uma vez que dos documentos juntados aos autos, não é possível inferir que o apelante realizava funções diversas das relacionadas ao seu cargo, de forma que, não obstante constar nos autos imagem do portal do servidor no qual consta que o servidor tem função de gerente fazendário, tal documento, por si só, não comprova a existência de desvio de função.

8-Os documentos concernentes ao uso do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT (Num. 609194 - Pág. 14 e 609195) por si só, também não tem o condão de demonstrar as atribuições que competiam ao Apelante, não havendo como se depreender que de fato houve desvio de função. Em parecer, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso, adotando também o entendimento de que não restou demonstrado a existência de desvio de função pelo Apelante. Destarte, não há que se falar em direito ao pagamento de indenização das diferenças salariais pretendidas.

9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (1142817, 1142817, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-28)”

A documentação juntada em contrarrazões demonstra que o Edital do Concurso Público nº 01/2015 previu carga horária semanal de 25h para os Professores Graduados II, perfazendo, no máximo, 100 a 125 horas mensais. Ademais, a Lei Municipal n° 067/2002 prevê expressamente que a jornada de trabalho dos professores é composta por horas-aula e horas-atividade, sendo que esta última corresponde a 20% do total da carga horária.

Dessa forma, a alteração promovida pelo Município de Anajás não se apresenta eivada de ilegalidade, pois apenas restabeleceu a carga horária prevista no edital do concurso, não havendo que se falar em violência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
O aumento temporário da carga horária de determinados professores não criou para estes um direito adquirido à sua manutenção indefinida, pois a vinculação entre a Administração Pública e seus servidores tem natureza estatutária, estando sujeita às alterações de conveniência e oportunidade, desde que observados os limites legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do nosso E. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a alteração da carga horária de servidores públicos é matéria de mérito administrativo, insuscetível de revisão pelo Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. HORAS-AULAS SUPLEMENTARES. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial do autor que visava o restabelecimento do pagamento das horas-aulas suplementares, reduzidas por meio da Portaria nº 206/2015 da SEDUC/PA. II- Da análise dos autos, observa-se que a redução na carga horária ocorreu por modificação no regulamento do sistema educacional, com a implantação do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará (Lei estadual nº 7.442/2010), o que ocorreu com a edição da Lei estadual nº 8 .030/2014. III-
As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe, não cabendo impor à administração obrigação de manter as horas suplementares dos impetrantes, a fim de não incorrerem em ofensa aos critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. IV- O Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que não é o caso dos autos. V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença a quo mantida.
Decisão Unânime. Vistos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017549-07.2015 .8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando que a redução da carga horária foi realizada dentro dos limites legais e regimentais, e não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário entendo que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença a quo.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025